Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO POPULAR TEM POR OBJETO DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
De acordo com o artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal, a Ação Popular tem por objeto a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.
O §1o do artigo 1o da Lei 4.717/657, que regula a Ação Popular define patrimônio público como sendo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.
Pretensão relacionada a direito individual não deve ser objeto de ação popular, estando escorreita a sentença que indefere a inicial por inadequação da via eleita.